Tribunal: STJ
Processo: 5004594-72.2020.8.13.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2081633 - MG(2023/0218686-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PRADO - MG131369
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJMG, proferido em apelação
cível, que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito e condenou, de
ofício, o advogado da parte por litigância de má-fé, com imposição de custas e
honorários.
2. A controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade de contrato de
empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por
ausência de confirmação da outorga de mandato pela parte autora.
4. A Corte de origem manteve a extinção e condenou, de ofício, o advogado por
litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional; e (ii) saber se é juridicamente possível a condenação do advogado
por litigância de má-fé nos próprios autos em que atua como patrono.
Documento eletrônico VDA57090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c0c1417-809e-41ec-8832-46b420045c3f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 77, § 6o, do CPC e 32, parágrafo único, da
, porque a responsabilização do advogado por lide temerária não
Lei n. 8.906/1994
pode ocorrer nos próprios autos, devendo ser apurada em ação própria ou pelo
respectivo órgão de classe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não se verifica a alegada violação do
do CPC
Tese de julgamento:
art. 1.022
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. 2. Ocorre ofensa aos arts. 77, § 6o, do CPC e 32,
parágrafo único, da
quando se impõem penalidades processuais
Lei n. 8.906/1994
ao advogado nos próprios autos por atos praticados no exercício da advocacia”.
CPC, arts. 77, §§ 1o e 6o, 79, 80, 81 e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
,
parágrafo único.
Lei n. 8.906/1994 art. 32,
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.197.464/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c0c1417-809e-41ec-8832-46b420045c3f

RECURSO ESPECIAL No 2081633 - MG(2023/0218686-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PRADO - MG131369
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJMG, proferido em apelação
cível, que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito e condenou, de
ofício, o advogado da parte por litigância de má-fé, com imposição de custas e
honorários.
2. A controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade de contrato de
empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por
ausência de confirmação da outorga de mandato pela parte autora.
4. A Corte de origem manteve a extinção e condenou, de ofício, o advogado por
litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional; e (ii) saber se é juridicamente possível a condenação do advogado
por litigância de má-fé nos próprios autos em que atua como patrono.
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 77, § 6o, do CPC e 32, parágrafo único, da
, porque a responsabilização do advogado por lide temerária não
Lei n. 8.906/1994
pode ocorrer nos próprios autos, devendo ser apurada em ação própria ou pelo
respectivo órgão de classe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não se verifica a alegada violação do
do CPC
Tese de julgamento:
art. 1.022
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. 2. Ocorre ofensa aos arts. 77, § 6o, do CPC e 32,
parágrafo único, da
quando se impõem penalidades processuais
Lei n. 8.906/1994
ao advogado nos próprios autos por atos praticados no exercício da advocacia”.
CPC, arts. 77, §§ 1o e 6o, 79, 80, 81 e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
,
parágrafo único.
Lei n. 8.906/1994 art. 32,
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.197.464/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO JOSÉ DOS SANTOS,
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido em apelação cível, nos
autos de ação declaratória de
de desconto em folha de
nulidade/inexigibilidade
pagamento cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
O julgado recorrido foi assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE

DE
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
NULIDADE/INEXIGIBILIDADE
PAGAMENTO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
C/C
INDÍCIOS DE FRAUDE – MUDANÇA DE ENDEREÇO – COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO – OBRIGAÇÃO DA PARTE – INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE
AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A
PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO – AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ADVOGADO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE ATUA COMO SE PARTE FOSSE –
POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO.
- Nos termos do
parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as
art. 274,
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao Juízo.
- A regularidade da representação processual enquadra-se como pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser
examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de
preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a
procurar em juízo.
- Se o mandato judicial que permitiu o ajuizamento da ação não emanou de
um ato de vontade da parte autora, é inegável a ausência de um dos pressupostos de
existência desse ato jurídico, sendo, pois, inválido, por consequência.
- Se os elementos constantes dos autos indicam que o advogado ajuizou a ação
sem o conhecimento da parte autora, é patente a falta de pressuposto para o
desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem
resolução do mérito.
- Deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé o advogado, que, sem
procuração nos autos, altera a verdade dos fatos, bem como faz uso do processo para
conseguir objetivo ilegal, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária,
atuando como se parte fosse.
- Com fundamento no art.85, §§1o e 11,
o art.104, §2o, ambos do CPC, e
c/c
com base no princípio da causalidade, o advogado da autora deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando a parte não
confirma a outorga do mandato para o ajuizamento da ação.

No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente
aponta violação dos arts. 77, §§ 1o e 6o, 79, 80, 81 e 1.022 do CPC, bem como ao
da
, sustentando, em síntese, que: (i) houve negativa de
art. 32
Lei n. 8.906/1994
prestação jurisdicional; (ii) é juridicamente impossível a condenação do advogado
por litigância de má-fé nos próprios autos em que atua como patrono, devendo
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

eventual responsabilização ocorrer em ação própria; (iii) a decisão recorrida
contraria a jurisprudência do STJ quanto à matéria.
Requer o provimento do recurso especial para afastar a condenação do
advogado por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade de contrato
de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais.
O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito,
por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo, diante da não confirmação da outorga de mandato pela parte autora.
O Tribunal de origem manteve a extinção e, de ofício, condenou o
advogado por litigância de má-fé, ao fundamento de que teria atuado sem
procuração válida e utilizado o processo de forma temerária.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação do
do
art. 1.022
CPC. Contudo, não lhe assiste razão.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos pelos quais
reconheceu a inexistência de mandato e a consequente ausência de pressuposto
processual, bem como justificou a condenação por litigância de má-fé.
Não se verifica, dessa forma, omissão, contradição ou obscuridade, mas
apenas decisão contrária aos interesses da parte.
Afasta-se, portanto, a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
No tocante à violação dos arts. 77, § 6o, 79, 80 e 81 do CPC, bem como
ao
da
, a
art. 32
Lei n. 8.906/1994
irresignação merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

Com efeito, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que os
advogados não estão sujeitos à aplicação de penalidades processuais em razão de
sua atuação profissional, devendo eventual responsabilização por lide temerária ser
apurada em ação própria, conforme dispõem os arts. 77, § 6o, do CPC e 32,
parágrafo único, da
.
Lei n. 8.906/94
Nesse sentido, recente precedente da Terceira Turma consolidou o
entendimento de que “os advogados não estão sujeitos a aplicação de pena
processual por sua atuação profissional, devendo a sua responsabilidade pelo
ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação própria”
,
(REsp n. 2.197.464/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
.
23/12/2025)
A
do referido julgado é clara ao afirmar que a
ratio decidendi
responsabilização do advogado, ainda que por conduta temerária, não pode ocorrer
nos próprios autos em que atua como patrono, sob pena de violação ao regime
jurídico específico da advocacia.
Isso porque, sobre a responsabilidade dos causídicos, o
§ 6o, do
art. 77,
CPC determina que os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena processual
por sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de
atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo
órgão de classe ou corregedoria.
No caso em análise, embora o Tribunal de origem tenha destacado a
inexistência de mandato válido, concluiu pela condenação direta do advogado nos
próprios autos, com aplicação de multa por litigância de má-fé e imposição de
ônus sucumbenciais.
Tal proceder, contudo, não se harmoniza com a orientação desta Corte,
que exige a apuração da responsabilidade do advogado em ação própria ou por seu
órgão correicional, ainda que se trate de hipótese de atuação irregular ou temerária.
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

Assim, a decisão recorrida violou os arts. 77, § 6o, do CPC e 32 da
94, ao impor diretamente ao advogado sanções processuais por
Lei n. 8.906/19
litigância de má-fé.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para
.
afastar a condenação do advogado por litigância de má-fé
É o voto.
Documento eletrônico VDA56175645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:01:45
Código de Controle do Documento: 799fc8db-a395-4bf5-8f3e-16e014e624c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.081.633 / MG
Número Registro: 2023/0218686-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221213408001 10000221213408002 50045947220208130344
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
PAULO EDUARDO PRADO - MG131369
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 8f57e141-eca3-4dbf-8c97-8be3b8e2596f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 8f57e141-eca3-4dbf-8c97-8be3b8e2596f